Tribunal: TJSP
Processo: 2044474-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Medida prematura e desproporcional. Ausência de elementos a demonstrar que os réus estejam colocando em risco patrimônio que possa garantir a satisfação do crédito. Ademais, a concessão da medida é poder discricionário do juízo monocrático, observados os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar. Medida prematura e desproporcional. Ausência de elementos a demonstrar que os réus estejam colocando em risco patrimônio que possa garantir a satisfação do crédito. Ademais, a concessão da medida é poder discricionário do juízo monocrático, observados os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Tramitação sob segredo de justiça. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Pedido de expedição de certidão premonitória. Não conhecimento por patente supressão de instância, pois, deduzido em primeiro grau, ainda pende de apreciação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.